Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-44.2020.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000420-44.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUMA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra o acórdão de ID. no
270028853
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto
à falta de consideração sobre o direito do devedor ao alongamento da dívida rural, não facultativo à instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ.

Apresenta prequestionamento quanto à parte embargante, que argumenta ter solicitado o alongamento da dívida ao Banco do Brasil em 2019, antes do vencimento, e novamente em março de 2020. O banco não alongou a dívida e não apresentou justificativa para a negativa. A sentença do processo reconheceu que o embargante manifestou interesse na composição e que não houve culpa dos embargantes na impossibilidade de renegociação.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
274676862
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra o acórdão de ID. no
270028853
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUTÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de execução de título extrajudicial, em razão do alongamento da dívida rural reconhecido judicialmente nos autos de ação diversa. A sentença deixou de condenar em custas e honorários sucumbenciais, sob argumento de não vislumbrar causa para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar de existente a prevenção alegada pela parte Apelante e definir se, à luz do princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser imputados ao Banco do Brasil S.A. em virtude da extinção da ação executória sem resolução de mérito após o alongamento da dívida rural reconhecido nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste prevenção ou conexão entre as ações, fato inclusive ratificado pelo Desembargador que a Apelante indica como prevento.

O ajuizamento da Ação de execução pelo credor bancário se deu em momento anterior ao reconhecimento judicial do alongamento da dívida rural que conferiu inexigibilidade ao título.

O princípio da causalidade orienta que o responsável pelo ajuizamento da ação, seja por sua inércia ou inadimplência inicial, responde pelas despesas processuais.

Considerando que o ajuizamento da ação se deu pelo inadimplemento da parte executada, bem como em período anterior ao deferimento do alongamento de dívida rural, não há como afastar a sua responsabilidade pelos custos dos honorários sucumbenciais.

No caso concreto, inexistindo insurgência da parte apelada, a sentença não pode ser reformada em prejuízo desta por vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos casos em que há extinção da ação de execução em razão de alongamento de dívida rural, eventual imputação de honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 85, §10 e 930;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1022041-29.2021.8.11.0000, 1021397-18.2023.8.11.0000,
1000697-77.2023.8.11.0046, 0009492-32.2008.8.11.0041 e 0009354-71.2018.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação de execução

movida por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 499.067,96 (quatrocentos e noventa e nove mil, sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Operação no 492.102.760, emitida aos 31/08/2018, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

O
BANCO DO BRASIL
ajuizou a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de
ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA
, qualificados nos autos, a fim de obter o crédito na quantia indicada na exordial de R$ 499.067,96 (quatrocentos e noventa e nove mil, sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), representada pela
Cédula de Crédito Bancário – Operação no 492.102.760, emitida aos 31/08/2018.

Entre um ato e outro, a executada peticionou nos autos requerendo a declaração da inexigibilidade do título e o arquivamento do feito em razão do reconhecimento judicial do direito ao alongamento do prazo para o pagamento da dívida rural nos moldes da Lei n. 9.138/1995 nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, bem como a condenação do exequente em honorários advocatícios.

A exequente manifestou em seguida pela condenação da parte executada em honorários advocatícios, posto quem teria dado causa ao ajuizamento da ação seria a parte executada.

É o relato.

Decido.

Da análise dos autos, verifico que a sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Obrigação de Fazer" sob no0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, reconheceu o pleito de alongamento da dívida em favor da parte executada, incluindo o débito questionado na presente execução (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06264-3), conforme juntada em Id. 142440368 - pág. 7.

Ademais, observo que a referida sentença que permitiu o alongamento da
dívida,transitou
em julgado em 22.02.2024, motivo pelo qual tenho que a presente ação perdeu seu objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, o que faço
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários para nenhuma das partes e
m razão do princípio da causalidade, de modo que não verifico causa pelo réu, uma vez que a extinção ocorreu pelo reconhecimento ao alongamento da dívida em outro feito, nem pelo autor, pois, a sentença que reconheceu o direto ao alongamento foi proferida posterior ao ajuizamento da demanda, de modo que não houve causa do banco autor já que o crédito não estava suspenso.
”
(grifo no original)

Em suas razões recursais (ID. 246731274) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de Prevenção em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1012328-30.2021.8.11.0000 e a relação com o alongamento de dívida deferido nos autos 0719038-84.2020.8.07.0001 no TJDFT

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam os autores condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% em razão do princípio da causalidade.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Intimação (34456973) – PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID. 264336285).

Contrarrazões (id.

246731290), impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Considerando que este relator procedeu com o indeferimento das benesses da justiça gratuita e que a parte Apelante procedeu com o devido recolhimento do preparo (ID. 264336285), resta prejudicada a impugnação.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação de execução

movida por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 499.067,96 (quatrocentos e noventa e nove mil, sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Operação no 492.102.760, emitida aos 31/08/2018, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida.

A Apelante, em suma, defende que devido ao deferimento do alongamento da dívida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001 (10a Vara Cível do TJDFT) na forma de litisconsórcio ativo, o relator do primeiro recurso julgado referente as ações de execuções/cobranças cujo objeto são as cédulas alongadas deve ser considerado como prevento.

No que diz respeito ao mérito, aponta que considerando que o alongamento foi reconhecido judicialmente, abrangendo o débito cobrado na ação de execução, e que por sua vez motivou o reconhecimento da extinção sem resolução de mérito, deve ser reconhecido o princípio da Causalidade para condenação da Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta que o ajuizamento da ação de execução foi desencadeado por atos imputáveis ao Banco do Brasil, e, portanto, a responsabilidade pelos honorários deve recair sobre este, razão pelo qual propõe que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Lado outro, a Apelada discorre que não houve comprovação da necessidade de deferimento do benefício da justiça gratuita. Com relação a tese meritória, aponta que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à ação, sendo que a apelante não cumpriu suas obrigações financeiras, o que justificou a propositura da ação de execução.

Passo à análise das teses meritórias.

Prejudicial de mérito – Prevenção em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1012328-30.2021.8.11.0000 e a relação com o alongamento de dívida deferido nos autos 0719038-84.2020.8.07.0001 no TJDFT

Em suas razões recursais, a Apelante aponta que em decorrência do deferimento do alongamento da dívida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001 exarado pela 10a Vara Cível do TJDFT nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer, cujo grupo de produtores rurais figura como litisconsortes e em razão do indeferimento da liminar no Agravo de Instrumento
1012328-30.2021.8.11.0000
, deve ser reconhecida a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos.

Pois bem. Em que pese a alegação da Apelante, o artigo 55 do CPC estabelece: “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.”

Com relação à regra de prevenção o parágrafo único do artigo 930 da Lei processual civil dispõe:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Pois bem. Da análise do feito, verifico que a decisão que a parte Apelante menciona que gerou prevenção foi oriunda do Agravo de Instrumento interposto por
Gabriela Simão Borges
, cujo trânsito em julgado operou em 04/03/2022, que visava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
que nos autos dos
Embargos à Execução no 1004873-36.2020.8.11.0004
,indeferiuo pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução distribuído como incidente à
Ação de Execução no 4575-61.2020.8.11.0004
, na qual a instituição financeira, ora Apelada, é credora do
contrato de crédito rural sob o no 40/05939
.

Por sua vez, o recurso, ora em análise,
trata-sede
Recurso de Apelação (ID. 246731274) interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de sentença prolatada pelo juízo da
1o Vara Cível da comarca de Água Boa/MT
, que nos autos da
Ação de Execução n.o 1000420-44.2020.8.11.0021
refere-se a apresentada por
BANCO DO BRASIL em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA
para cobrança da
Cédula de Crédito Bancário – Operação no 492.102.760
.

A conexão de ações ocorre quando duas ou mais demandas possuem um vínculo jurídico relevante e que justifique a tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, a exemplo, cito ações que possuem identidade total ou parcial no pedido ou na causa de pedir; quando existente interdependência nos objetos que possam gerar decisões distintas; quando uma ação abranja a outra; ou, por fim, quando o resultado impacte em demandas posteriores.

Deste modo, considerando as particularidades do presente caso,
não visualizo a atração das regras de prevenção
, legal e regimentalmente previstas, que justifique a redistribuição do presente feito na forma pleiteada pela Apelante, por se tratar de
partes,

pedidos
e
causa de pedir
e
juízos distintos
.

Recrudesce a ausência de conexão e a inexistência de relação entre os casos que justifique a prevenção alegada o
despacho proferido nestes autos pelo Des. Dirceu dos Santos
(ID. 256052198) que mencionou não haver ao mencionar que este “
recurso é proveniente da decisão proferida nos
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000420-44.2020.8.11.0021,
em trâmite na 1a VARA CÍVEL DE ÁGUA BOA, tendo por objeto sentença de extinção do feito executivo cujo objeto se refere ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário – Operação no 492.102.760, com vencimento previsto para 31/08/2018), não havendo, portanto, relação que atraia a noticiada prevenção
” para, posteriormente, determinar o envio do processo à este relator para o regular processamento do recurso.

Isto posto, não há falar em conexão e muito menos em prevenção entre as ações, fato inclusive ratificado pelo Desembargador que a apelante indica como prevento, razão pelo qual indefiro o requerimento da Apelante.

2. Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade.

Conforme mencionado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação de Execução movida por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 499.067,96 (quatrocentos e noventa e nove mil, sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Operação no 492.102.760, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida, reconhecendo a ausência de condenação de custas e honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a demanda executória foi proposta em 05 de março de 2020 e sua extinção decorreu do reconhecimento de direito da parte executada ao alongamento da dívida objeto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária por meio da Ação 0719038-84.2020.8.07.0001 que tramitou da 10a Vara Cível de Brasília realizado em 22 de abril de 2021 (ID. 246731225).

Desta feita, quando da propositura da ação de execução o título era exequível, de modo que
o reconhecimento de alongamento de dívida realizado posteriormente não retira a aplicação princípio da causalidade ao caso
.

Destaco, inclusive, que da análise do processo verifica-se que
a parte Apelante destaca como apresentados requerimentos administrativos encaminhado ao banco para justificar o alongamento da dívida
mencionando que “
cumpriu todos os requisitos para a prorrogação do crédito rural de forma administrativa, seja ela em 2019 (nas primeiras notificações), seja em março de 2020 (na última notificação para o recorrente), sendo que de forma ilegal a parte recorrente não procedeu com tal prorrogação
” (ID. 246731246) e que “
inexiste a alegação de que a parte executada/embargante deu causa à demanda, pois estaria supostamente em débito com a instituição financeira, todavia diante da ilegalidade da negativa, se quer existiria mora
” (ID. 246731246 – pág. 5).

Da detida análise dos documentos e e-mails em questão, os quais, segundo a apelante, são suficientes para configurar como solicitado o pedido de alongamento da dívida,
entendo de forma diversa, visto que a simples troca de e-mails, como as ocorridas em 14/10/2019, 22/07/2020 e 24/09/2020, ou pedido de alongamento de dívida sem qualquer indicação precisa de recebimento pela parte Apelada ou ainda, quiçá, negativa da instituição financeira não pode ser vista como recusa ao pedido de prorrogação do débito.

Em igual sentido,
o simples envio de notificação extrajudicial direcionado à instituição financeira não importa no deferimento automático do alongamento de dívida, a qual deverá preencher os requisitos previstos na Lei 9.138/95.

Neste exato sentido, é como já decidiu este
Eg
. Tribunal ao pontuar que a simples troca de e-mails não pode ser vista como requerimento para alongamento da dívida, o qual deve advir de um procedimento minimamente formal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Não obstante seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. 2. O mero ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula no 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor.
(N.U 1022041-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022) (grifo nosso)

E ainda:

AGRAVANTE(S): ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S/A E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (
ii
) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (
iii
) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.- (N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

Igualmente, destaco que o Apelante indicou ter encaminhado correio eletrônico para
gecor.4017@bb.com.br
em 12 de março de 2020, sendo que anteriormente havia recebido e-mail do destinatário
gecor.4921@bb.com.br
em 06 de novembro de 2019, ambos para tratar de proposta de reestruturação (ID. 246731265) e, por fim, solicitou a prorrogação da dívida em 24 de setembro de 2020 ao e-mail
gecor.4953@bb.com.br
(ID. 246731263).

Apenas a título de argumentação, destaco que o e-mail que encaminhou a proposta de reestruturação sequer foi o mesmo endereço para o qual as notificações foram encaminhadas.

Do mesmo modo, deve ser afastada a tese de que ao tempo da apresentação de contestação nos autos 0719038-84.2020.8.07.0001 no TJDFT a Apelada já tinha conhecimento suficiente do pedido da apelante e, por isso, deveria determinar o alongamento, até porque a questão estava judicialmente controversa e aguardando o pronunciamento jurisdicional.

Da mesma forma, não há qualquer indicação de recebimento referente a notificação datada de 14 de outubro de 2019 (ID. 246731254) e de 22 de setembro de 2020 (ID. 246731264), motivo pelo qual
não há que se falar em supor ter havido recusa ou negativa da instituição financeira acerca do alongamento de dívida pretendido pela parte Apelante, demonstrando, assim, que não houve desídia ou má-fé na propositura da ação de execução
em comento e, via de consequência, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação responde pelo pagamento do ônus de sucumbência, conforme já decidido.

O princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual responde pelas despesas, como dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil, conforme:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido, o entendimento deste
Eg
. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDA A IMPUTAÇÃO AO CREDOR QUE AJUIZOU A EXECUÇÃO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido dos embargantes Carlos Alberto Celso e Ana Cristina Avila de Souza, declarando a prescrição da pretensão executória da Cédula de Crédito Bancário no 010517816, com a consequente extinção da execução. A sentença também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória pela ausência de citação tempestiva dos executados e se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário; e (
ii
) verificar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição deve ser reconhecida quando a citação não ocorre dentro do prazo prescricional, independentemente da distribuição da execução, que apenas interrompe o prazo prescricional com a efetiva citação dos devedores. 4. No presente caso, constatou-se que a demora na citação dos executados não pode ser imputada ao Judiciário, visto que todas as vezes em que diligências foram requeridas para localizar os devedores, estas foram deferidas e cumpridas prontamente. 5. Verificou-se que o próprio exequente contribuiu para a lentidão processual, não adotando, no tempo devido, medidas alternativas, como a citação eletrônica ou por edital, permitidas pelo ordenamento jurídico. 6. A jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem prova de paralisação atribuível exclusivamente ao Judiciário, não suspende ou interrompe o prazo prescricional. 7. Em relação aos honorários de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual as custas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, os executados, ao inadimplirem o contrato, deram causa à execução, de modo que não cabe ao banco credor arcar com tais despesas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A demora na citação dos executados não interrompe o prazo prescricional quando não há inércia do Judiciário. 2.
A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida a imputação ao credor que ajuizou a execução diante da inadimplência dos devedores.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 3o, 274; CC/2002, art. 206, § 5o, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 01.12.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 22.10.2013. (N.U 1000697-77.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024) (grifo nosso)

Em outras palavras, deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do feito, uma vez que se tivesse reconhecido o direito daquele que terminaria por vencer não teria havido necessidade de se ir a juízo.

No caso concreto, o Apelante deu causa à propositura da Ação executória, já que não pagou a dívida atrasada. Ou seja, é certo que o credor bancário alcançado pelo alongamento de dívida rural perde a chance de dar continuidade à Ação de execução, posto que a securitização retira do título dos pressupostos de certeza, liquidez e, principalmente a exigibilidade

A despeito disso, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Conforme já mencionado, importa registrar que o deferimento do alongamento judicial se deu 22 de abril de 2021, conforme a sentença da 10a Vara Cível de Brasília/DF apresentada no feito (ID. 246731267), enquanto o ajuizamento da ação se deu em 05 de março de 2020, ou seja, em período posterior, o que por certo atrai a aplicabilidade do princípio da causalidade para condenar os Apelantes os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, julgado desta
Eg
. Corte:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Rejeitam-se os
Aclaratórios
que não são contraditórios. 2 -
Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo pagamento do ônus de sucumbência na demanda executiva, porque deu causa ao seu manejo.
(N.U 0009492-32.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ACOLHIMENTO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO PRINCIPAL E NO CRITÉRIO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1
- Os
Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia. 2 - Ressoa do voto condutor que, conquanto incontroversa a contratação do seguro com a Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., há óbice intransponível para a sua análise face a não admissão de denunciação à lide nos Embargos à Execução, conforme inteligência do artigo 917 do CPC.
Omissão e contradição não configurado
no caso sobre o pedido de cobertura securitária. 3 -
Está
bem posto
no aresto que o ônus de arcar com o custo do processo executivo se pauta pelo critério da sucumbência, corolário do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Na hipótese, os Embargantes comprovaram o direito ao alongamento da dívida quando a Ação de Execução já estava em curso, razão
porque
devem suportar o ônus sucumbencial em razão da extinção da Ação de Execução.
(N.U 0009354-71.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021) (grifo nosso)

Assim, a meu entender, seria o caso de condenação da parte Autora no ônus sucumbenciais, porém considerando que não houve insurgência da parte Apelada deve ser mantida a r. sentença apenas por vedação a “
reformatio in pejus
”.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente a extinção do feito sem condenação em honorários.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025